Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA AMARANTE Gabinete do Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0733165-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA, JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição em que se requer a juntada das cópias do Habeas Corpus No 700792 – SP (ID 30138600), HABEAS CORPUS No 497.636 – SC (ID 30138599), HABEAS CORPUS No 552.563 – PR (ID 30138601) e HABEAS CORPUS No 549.564 – PR (ID 30138602), com o intuito de instruir Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, em 18 de outubro de 2021, em favor de LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS. Conforme se apura dos autos, o presente writ foi distribuído à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Júnior que, em 18 de outubro do corrente ano, indeferiu a medida liminar, por entender estarem presentes os requisitos de admissibilidade para a manutenção da prisão preventiva (ID 29996160). Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial. Analisando o contido no feito, tenho que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de Segunda Instância, nos termos do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Assim, nada a prover em relação ao pedido formulado pela impetrante, devendo-se aguardar a análise do Excelentíssimo Desembargador Relator. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2021 11:30:34. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista